Tribunal: TJES
Processo: 5002851-25.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002851-25.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: LILIAN LUCIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002851-25.2024.8.08.0021

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDA:
LILIAN LUCIA DOS SANTOS

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.ª OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. PASSAGEM NA CATEGORIA LEITO ADQUIRIDA VIA PLATAFORMA DIGITAL. PANE NO VEÍCULO ORIGINAL E SUBSTITUIÇÃO POR ÔNIBUS CONVENCIONAL. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA E FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$3.000,00 MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
LILIAN LUCIA DOS SANTOS em face de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Narra a autora que adquiriu, da empresa requerida, passagem de Guarapari/ES à São Paulo/SP em poltrona leito. Afirma que após 4 horas de viagem o ônibus sofreu pane elétrica e os passageiros permaneceram trancados até a liberação. Informa que o veículo substituto não possuía poltronas-leito, obrigando a continuação da viagem em assento convencional. Por tais fatos requereu R$12.000,00 a título de danos morais.

A sentença proferida autos autos dispôs:

[...] Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte autora para condenar à ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado monetariamente e juros de 1% ao mês, ambos a partir da presente data.

Irresignada, a empresa ré interpôs recurso, no qual suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento que prestaria somente a intermediação digital. No mérito, alega falta de nexo causal, devido à pane mecânica imprevisível e ter ocorrido atraso inferior a 2 horas, tratando-se de mero aborrecimento. Destaca a responsabilidade exclusiva da transportadora parceira e subsidiariamente, requer a minoração do quantum.

A autora, em contrarrazões, ressalta que o cerne não é atraso, mas o descumprimento da oferta (venda de leito × entrega de convencional). Invoca responsabilidade objetiva, arts. 14 e 25, §1º, do CDC, legitimidade solidária e precedentes. Pugna pela manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Da Preliminar de
Ilegitimidade passiva:

A Buser integra a cadeia de fornecimento: oferta, fixa horários, intermedeia pagamento e emite bilhete. Nos termos dos arts. 3º, 7º §ún. e 25 §1º, ambos do CDC, partícipes respondem solidariamente. A jurisprudência é uniforme acerca da solidariedade entre fornecedores de uma mesma cadeia de consumo.
Rejeito a preliminar.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

É incontroversa a relação de consumo, submetendo as partes ao regime do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2º e 3º do CDC). Nesse âmbito, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

No caso dos autos, a troca de equipamento, suprimindo a categoria leito contratada, viola os arts. 6º III e 14 do CDC e configura descumprimento de oferta (art. 30). Restando configurada a falha no dever de transporte adequado e de informação.

A jurisprudência dos Juizados reconhece que a redução de conforto em viagem interestadual, somada a demora e exposição a risco, ultrapassa mero aborrecimento. Nesse sentido, segue julgado:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL . TRANSPORTE REALIZADO EM ÔNIBUS DE CATEGORIA INFERIOR À CONTRATADA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO, NO CASO CONCRETO . FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. PERTURBAÇÃO E INCÔMODO QUE EXCEDEM O MERO DISSABOR DO COTIDIANO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÁS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO . (TJPR - 2ª Turma Recursal - XXXXX-16.2018.8.16 .0018 - Maringá - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 04.12 .2019). (TJ-PR - RI: XXXXX20188160018 PR XXXXX-16.2018.8.16 .0018 (Acórdão), Relator.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 04/12/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/12/2019).

Outrossim, a autora enfrentou enclausuramento, calor e falta de ar durante a pane. A troca para poltrona convencional por mais de 11 horas restantes de trajeto e o pagamento de tarifa superior pela categoria não entregue configuram o direito à reparação por dano extrapatrimonial.

O quantum arbitrado de R$3.000,00 guarda proporcionalidade (condição econômica das partes, gravidade, caráter pedagógico) e se alinha a precedentes análogos, de modo que não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)